Tribunal: TJSP
Processo: 1001201-97.2021.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Reivindicatória - Alegação de ser legítima proprietária da área localizada na Avenida Itália, em especial dos lotes 2, 3 e 4 da Quadra I do Parque das Nações, ocupada indevidamente pela ré - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Sentença proferida com base em demandas anteriores com apelos julgados pela 4a Câmara de Direito Privado - Inteligência do artigo 105

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Reivindicatória - Alegação de ser legítima proprietária da área localizada na Avenida Itália, em especial dos lotes 2, 3 e 4 da Quadra I do Parque das Nações, ocupada indevidamente pela ré - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Sentença proferida com base em demandas anteriores com apelos julgados pela 4a Câmara de Direito Privado - Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno desta Corte - Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à Câmara preventa.